Tribunal: TJSP
Processo: 1005505-54.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contrato c.c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000265020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005505-54.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
ISRAEL PEREIRA DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
Relator sorteado que dava provimento parcial e declara. Acórdão com o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ELÓI ESTEVÃO
TROLY, vencedor, RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, VICENTINI
BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005505-54.2018.8.26.0541
Apelante: Israel Pereira Dantas
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: Santa Fé do Sul
Juiz: José Gilberto Alves Braga Júnior
Voto no 5476
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contrato
c.c pedido de repetição de indébito e indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do
autor.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável
(RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com
cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque,
sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício
de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática
de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou improcedente pedido formulado na ação declaratória de inexistência de contrato
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Israel Pereira
Dantas em face do Banco BMG, condenando o sucumbente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atribuído à causa (fls. 203/206).
O autor apela e alega, e em síntese, que a) assinou o termo
de adesão pensando que contratava empréstimos consignados para pagamento de forma
parcelada; b) há venda casada, falta do dever de informação e violação do princípio da
transparência pelo réu; c) é o caso de se prover o recurso para (i) se reconhecer a
inexistência da relação jurídica entre as partes ou, subsidiariamente, determinar a
conversão dos empréstimos tomados através do cartão em empréstimo consignado
ordinário, adotando-se a taxa média de mercado, utilizando-se os valores pagos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amortização do débito; (ii) condenar o banco a devolver em dobro os valores
descontados desde a contração, além de indenizá-lo por danos morais no importe de R$
10.000,00 (fls. 209/200).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do apelo (fls.
224/234).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O autor ajuizou a demanda com o fim de excluir o
desconto relativo à “Reserva de Margem Consignável (RMC)” de seu benefício do
INSS (fls. 18/19), todavia, o que se constata é a prévia, regular e expressa contratação
do empréstimo, nos termos do art. 1o da Lei no 10.820/2003 e art. 15, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008.
O réu juntou aos autos:
a) “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente
assinado pelo autor, no qual consta a cláusula 7.12 segundo a qual “Ao assinar o
presente termo o(a) TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável,
irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do
cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG”. (fls. 46/50);
b) Documentos pessoais do autor, que sugerem a
contratação pessoal perante a pessoa qualificada na avença (fls. 51/53);
c) Cópias dos comprovantes eletrônicos de transação
bancária (fls. 60/62) e das faturas (fls. 54/59), a demonstrar a autorização do saque do
numerário, o que traz a certeza de que a apelada cumpriu com sua parte na obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se que a mera condição de consumidor, idade
avançada, baixa escolaridade ou quaisquer outros motivos, senão aqueles elencados
expressamente na lei como causas de incapacidade, não infirmam, per se, o negócio
contratado.
Igualmente, a mera alegação de venda casada, falta de
informação, quebra do princípio da transparência e boa-fé objetiva, mesmo que os
descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado,
sem qualquer prova de abuso ou má-fé, não retiram a validade e eficácia de contratação
expressamente admitida em lei.
Sendo as partes capazes, e não comprovado qualquer vício
de consentimento, a improcedência do pedido é mantida.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o
e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida ao autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20405
Apelação Cível no 1005505-54.2018.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante: Israel Pereira Dantas
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
A r. sentença (fls. 203/206), relatório adotado, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória na qual o
autor se queixa da implantação indevida de descontos em folha a título
de Reserva de Margem Consignável ou RMC em benefício previdenciário
em razão de cartão de crédito, cuja contratação nega.
Em síntese o Juízo a quo concluiu pela regularidade
da contratação e legalidade da cobrança. Com efeito, impôs ao autor o
ônus sucumbencial fixando os honorários em 10% sobre o valor da
causa ressalvando a gratuidade da justiça.
Apela o autor (fls. 209/220), alegando, em apertada
síntese, que buscou a Apelada para fazer um empréstimo consignado,
sendo surpreendido posteriormente com a Reserva de Margem
Consignável para cartão de crédito; que jamais realizou qualquer
movimentação financeira com o cartão de crédito a não ser os saques
necessários para receber a quantia em dinheiro que necessitava, e os
pagamentos seguintes que se referem ao débito originado. Que se
realmente fosse a vontade do autor realizar a contratação de um cartão
de crédito, como tenta fazer crer o requerido contestante, não seria
comum que ao menos realizaria qualquer tipo de compra com a tarjeta
magnética?. Que em relação à imposição de reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignada para cartão de crédito não contratado pela parte
Requerente, configurando a "venda casada", a qual é vedada pelo
ordenamento jurídico brasileiro, cabe ao fornecedor prestar informação
adequada e suficientemente precisa sobre seus produtos e serviços
ofertados ao consumidor sob pena de nulidade em razão de vício de
consentimento. Pede que seja reconhecida a inexistência de relação
jurídica entre as partes ou, subsidiariamente, que seja convertido o
contrato RMC em Empréstimo Consignado, aplicando-se as taxas
médias praticadas em empréstimos consignados, utilizando os valores
já pagos para amortização do débito; determinando a devolução em
dobro dos valores descontados desde a contratação; condenando a
recorrida em indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos,
demonstrando-se adequado o quantum de R$ 10.000,00.
Recurso que foi contrariado pelo banco apelado (fls.
224/234).
É o relatório.
Voto.
Respeitado o entendimento do juízo a quo o apelo do
autor comporta provimento parcial.
Isso porque, melhor refletindo sobre a relação
contratual discutida na hipótese, conclui pela necessidade de rever meu
posicionamento anterior de endossar a regularidade da contratação e a
forma de pagamento, passando a entender pela nulidade do contrato de
cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva de margem
consignável-RMC, quando evidente a falta de clareza e a confusão que
causa ao consumidor do serviço bancário em questão, uma vez que este
não almeja a sua contratação e a faz pensando estar contratando um
empréstimo consignado para pagamento de forma parcelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, afigura-se evidente a impossibilidade
de quitação do “empréstimo” tomado a partir de saque realizado com o
cartão de crédito, uma vez que a forma de pagamento somente à vista
invariavelmente leva a inadimplência do contratante, fazendo incidir a
aplicação de juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e abatimento do
valor principal da dívida, a qual subsiste e permanece indefinidamente
perpetuando os pagamentos via desconto.
Trata-se de contratação prevista na Lei 13.172/15,
que alterou a lei de regência dos empréstimos consignados 10.820/03,
majorando o limite consignável em 5%, percentual específico para uso
por meio de cartão de crédito, o qual na prática vem sendo usado pelos
consumidores do serviço bancário para a realização de saques, hipótese
dos autos, e não efetivamente para a realização de compras a crédito.
O cartão em referência, que pode ser administrado
pelo agente mutuante, tem a peculiaridade da previsão de desconto da
reserva da margem consignável (RMC) junto ao benefício previdenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme a nova redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/031.
O “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO” (fls. 46/47) constitui contrato nulo porquanto
imposto como condição para o fornecimento de empréstimo, verdadeira
pretensão da apelante.
Nesta linha, cabe anotar que a par da existência de
outros empréstimos consignados (fls. 18/19), permite concluir que
1 “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto
em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo
empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a
finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
“Art. 2o, III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou financiamento
ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento mercantil mencionada no caput do art.
1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve o condicionamento do empréstimo à contratação do cartão de
crédito e seu uso apenas para a obtenção de um novo empréstimo como
forma de se ampliar ainda e assim a margem consignável.
Nesse prisma, acrescenta-se a aplicação de taxa de
juros excessiva (3,06% a.m. e 44,30 a.a. fls. 46) se comparada à taxa
média de juros remuneratórios aplicada em operações de empréstimo
consignado.
O contratante, titular do benefício, invariavelmente
de baixa renda fica inadimplente e passa ter descontada mensalmente a
RMC - Reserva de Margem Consignável, sem alcançar o valor principal,
reverberando em uma dívida praticamente impagável que permanece
indefinidamente, repisa-se.
Emerge a prática abusiva operada pelo requerido,
porquanto condiciona o empréstimo à contratação do cartão de crédito,
aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, exigindo
deste vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).
De se anotar a falta de clareza do instrumento em
questão, notadamente no que tange a forma de pagamento e dificuldade
de quitação que impõe, conforme exposto.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia
Lima Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa Costa de
Lima, in “Direitos do Consumidor Endividado II
Vulnerabilidade e
Inclusão”, publicação da Thomson Reuters Revistas dos Tribunais,
2016, ao discorrerem sobre “Crédito consignado desenvolvimento e a
ressaca do crédito” lecionam:
“O crescimento rápido do número de pessoas idosas
no Brasil das últimas décadas e, com isso, a disponibilidade de rendas
regulares e estáveis, mesmo pequenas, tornou os idosos interessantes
para a economia. Em dezembro de 2015, o Ministério da Previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Social pagava mais de 27 Bilhões (R$ 27.128.497.403) de reais para
mais de 26 milhões (26.133.763) de aposentados e pensionistas (dados:
Boletim estatístico do Ministério da Previdência Social, 12/2015), fato
que resulta em uma média de um pouco mais que R$ 1.000,00 por
aposentadoria ou pensão (Boletim Estatístico da Previdência Social,
2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a
descobrir as pessoas idosas como consumidores. O crédito consignado é
inaugurado com uma sequência de construções normativas iniciada em
dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando
o
crédito
consignado
foi
implantado,
esperava-se que os bancos cumprissem a promessa de redução dos
juros, tendo em vista que era uma forma de crédito praticamente sem
risco para os bancos. De fato, o único risco é que o aposentado ou
pensionista pode vir a falecer, um risco que foi calculado, pelos bancos
em 2,00% a 2,50% ao mês. Mesmo assim, os bancos não assumiram o
risco do falecimento e cobram agora as prestações dos familiares.
A situação dos aposentados e pensionistas, as
vantagens do novo crédito e o marketing agressivo mostraram
resultados, o “crédito consignado” teve um sucesso enorme. Nos
primeiros 7 meses, os bancos emprestaram nesse formato mais que 11,5
bilhões de reais, em, no total, 6,8 milhões de contratos. De 2004 a
dezembro de 2007 foram contratados 30,6 bilhões de reais em 23,6
milhões de contratos. De fato, a tendência continua forte. Somente em
maio de 2012 foram emprestados 2,9 bilhões de reais em 876.326
contratos. Com os dados fica evidente que se trata geralmente, de
somas pequenas. Na média, se empresta um valor em torno de R$
1500,00 a ser pago em 33 prestações. A maioria dos contratantes
possui uma renda de até um salário mínimo.
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões
de crédito. Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de usar o
crédito consignado para financiar um cartão de crédito especial. Neste
momento era possível comprometer no máximo 10% da renda com o
cartão. Mas já em novembro do mesmo ano foi retirado esta
possibilidade com o argumento que isso facilitaria um
superendividamento dos consumidores idosos. Um grupo de trabalho foi
constituído para analisar o tema e, em janeiro de 2008, o uso do cartão
de crédito foi de novo autorizado, com regras específicas em relação
aos juros e à emissão do cartão. O teto dos juros do cartão que tinha
caído a um limite de 3,06% ao mês, subiu agora (D.O.U. de 09/11/2015)
de novo para 3,36% ao mês.
A constante mudança de normas é obviamente
problemática. Por um lado, pode se argumentar que o INSS possui uma
alta sensibilidade para o desafio de introduzir um crédito para
aposentados
e
pensionistas,
pouco
acostumados
com
práticas
bancárias. Sustenta este argumento o fato de que o INSS nos primeiros
anos manteve informações atualizadas, também com relatórios de
fraudes e problemas, no seu site por uma equipe de jornalistas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolheram informações das mais variadas fontes, Por outro lado, estas
mudanças constantes, criam também insegurança. Apesar de ser
possível acessar as últimas regras no site do Ministério de Previdência
Social, este caminho não está à disposição da grande maioria das
pessoas idosas que em função das rendas baixas e da pouca
escolaridade dificilmente são usuários da internet. Assim, resta a
impressão que um instrumento importante da inclusão social de
pessoas idosas, através de um acesso seguro e normatizado a créditos
foi introduzido de forma precipitada. Esta impressão é reforçada pelo
fato que, somente em julho de 2005, então mais que um ano depois da
implementação
oficial
do crédito consignado, a população foi
informada, através de uma campanha nacional de televisão e rádio
sobre a existência e as regras do crédito consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem
dos consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por seus
direitos. Um dos parceiros importantes nesta luta é o Procon, um órgão
público de proteção do consumidor que serve com o intermediador entre
consumidor e fornecedor, que existe em praticamente todos os estados e
nas grandes cidades. Como os Procons possuem também registros das
queixas dos consumidores, eles são uma fonte importante para saber,
quais problemas acometem os consumidores na prática. Em relação ao
crédito consignado, encontram-se as seguintes queixas: falta de clareza
na oferta e nas informações, falta de transparência em relação ao
marketing e propaganda, não entrega da cópia do contrato ao
consumidor, cláusulas abusivas, encaminhamento de cartões de crédito
sem solicitação, contratos via telefone, mesmo após a proibição.
As legislações relativas ao crédito consignado
invariavelmente justificam sua finalidade com acesso ao crédito, com a
possível redução dos juros aos aposentados e pensionistas objetivos
que, a princípio, poderia oferecer vantagens para ambos os lados (ob.
cit. pg. 154/157)”.
Nessa norte, através de um saque contrai-se uma
dívida permanente e crescente. Destarte, nunca haverá o abatimento do
empréstimo, fazendo com que permaneçam os descontos mensais no
benefício eternamente.
Noutro giro, apesar de nulo o contrato deve ser
preservado, operando-se a integração, para que seja convertido em
empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso
não seja possível à consignação), aplicando-se a taxa média de juros
para operações da mesma natureza à época da contratação.
A jurisprudência desta Corte tirada de caso análogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não discrepa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.
Consumidor
que
pretendia
contratar
empréstimo
consignado. Cartão de crédito não utilizado. Reserva de
Margem Consignável (RMC) que se confunde com o
pagamento
mínimo
da
fatura.
Tentativa ilícita de
aumentar
a
margem
consignável
para
35%
dos
rendimentos do mutuário, conforme autorizado pela Lei n.o
13.172/2015. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, IV
e V, do CDC. Nulidade do contrato de cartão de crédito.
Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico
nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do
Código Civil. Conversão para empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros
remuneratórios. Precedente do STJ proferido em caso
análogo. Danos morais in re ipsa. Desconto de verba
alimentar (benefício previdenciário). Precedentes do STJ.
Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade
de proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.02.2018).
Assim, não há que se falar na restituição dos valores
descontados mensalmente do benefício previdenciário da autora a título
de “Empréstimo RMC”, os quais devem ser considerados para amortizar
o valor do empréstimo de forma simples.
Por fim, também melhor refletindo sobre a questão,
especificamente a respeito do dano moral, revejo o meu posicionamento
para considerar a sua inocorrência em razão da utilização dos valores
mutuados.
Nesse sentido:
“Não é, porém, a simples frustração decorrente
do inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo,
a ser demonstrado caso a caso” (Apelação n. 468.896.4/6, Rel.
Des. Francisco Loureiro, j. em 29.1.09).
“O
inadimplemento
contratual
implica
a
obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais,
cujo
reconhecimento
implica mais do que os
dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não
conhecido” (REsp n. 201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em
5.2.01).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso. Tendo ambas as partes decaído de parte de seus pedidos, cada
qual arcará com metade do valor das custas, observada a gratuidade,
mantido os honorários advocatícios fixados em sentença em favor da
instituição financeira, bem como condenando a instituição financeira ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, no
importe de 10% sobre o valor da condenação. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
1050D817
6
14
Declarações
de Votos
RAMON MATEO JUNIOR
105698E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005505-54.2018.8.26.0541 e o código de confirmação da tabela acima.